Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700342-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GYZELLE PEREIRA VILHENA DO NASCIMENTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GYZELLE PEREIRA VILHENA DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação da Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais movida em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que a parte requerida foi julgada à revelia (ID 69433217). No presente recurso, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui fonte de renda estável, tendo em vista que exerce atividade de professora horista, cuja remuneração é calculada com base no número de horas trabalhadas. À vista disso, considerando que a apelante não acostou documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência, pois logrou juntar apenas a sua CTPS digital, emitida em 04/07/20222 (ID 69433221), e porque a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao Magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, por meio despacho acostado ao ID 69707602, esta relatoria determinou a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, a parte apelante poderia recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Ocorre que a parte deixou transcorrer in albis o prazo para prática do ato processual, conforme certidão acostada ao ID 70165941, motivo pelo qual indefiro o pedido para a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recolher o preparo em dobro sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator